Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741647-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDILSON VIEIRA CARDOSO REU: JUSCELINO CUNHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O As partes, embora instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, manifestaram o desinteresse quanto à dilação probatória. Diante disso, em conformidade com o art. 973 do CPC, dê-se vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 01 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora